Tribunal: STF
Processo: ARE 1278503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO APÓS CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Preliminares 1.1 - Ainda que o ato administrativo objeto da ação tenha sido praticado pelo Governador do Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições legais, vislumbra-se da Polícia Militar a legitimidade passiva ad causam do Comandante Geral do Estado da Bahia por possuir manifestação perpetrada ingerência sobre a pelo Chefe do Executivo. 1.2 - Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita quando os argumentos da discussão do mandamus. Incidência se confundem com a apreciação do próprio mérito do art. 6°, do NCPC, que privilegia das partes a cooperação para que se obtenha, prioritariamente, decisão de mérito. 1.3 - Tendo a Vara de Auditoria Militar declinado da competência e remetido os autos para o TJ-BA em virtude figurar como Autoridade do Governador do Estado Coatora, julga-se prejudicada a preliminar de incompetência do Primeiro Grau de jurisdição ante a perda superveniente seu objeto. do 2 - Mérito 2.1 - Vislumbra-se direito líquido e certo em Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo perpetrado pelas autoridades coatoras que cassaram a aposentadoria do impetrante. 2.2 - Proventos de aposentadoria que têm caráter alimentar. Princípio da segurança jurídica. Benefício concedido à luz da modo que não legislação vigente, de se revela possível sua modificação por ato superveniente desestabilizador. 3 - SEGURANÇA CONCEDIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, inciso LV; 37, caput; e 42, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente